Tribunal: TJMT
Processo: 1034950-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1034950-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.946.551-31 (PACIENTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.946.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
:
Habeas corpus
impetrado em favor de Kennedy Frederico Rodrigues da Silva, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O impetrante alega predicados pessoais favoráveis, primariedade e ausência de fundamentação idônea
n
a decisão que decretou a prisão, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos;

(
ii
) avaliar se os predicados pessoais do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
1.

A decisão de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a apreensão de 556,59 g de maconha e 5,25 g de cocaína, variedade de entorpecentes, modo de acondicionamento e apetrechos para traficância, caracterizando a gravidade concreta do crime.
2.
A manutenção da prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da periculosidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3.
Predicados pessoais, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado.
4.
A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente para atender às finalidades da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TES
E
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1.
A prisão preventiva
deve
ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.
2
A diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.
3.
Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 312 e 313, I; CF/1988,
arts
. 5o, LXI e 93, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ:
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024), (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023); TJMT: (N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) Enunciados Orientativos n. 25 e 43, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Augusto Neves em favor de
KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que nos autos de n. 1019710-40.2024.8.11.0042 foi preso em flagrante na data de 19 de setembro de 2024 e teve convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, uma vez que presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312, do CPP.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, mas que o paciente faria jus à liberdade provisória, pois possui predicados pessoais favoráveis, é primário, a quantidade de substância entorpecente apreendida não seria demasiada, have
ndo
ausência de fundamentação idônea ou argumentação genérica.

Requer, com esses
argumentos
, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial (Id. 257203164) acompanhada dos documentos de Id. 257203167.

Liminar indeferida (Id. 257742685).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no id.
258681161
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de justiça
Antônio
S
é
rgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
260884157
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025